Tribunal: CARF
Processo: 18239.005462/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.005462/2008-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MANOEL DE ANDRADE SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 168/173) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005462/2008-51
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005462/2008-51

Ajuste Anual do exercício 2007 (e-fls. 161/167), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa
Física - Dimob.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
parcialmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 49/56).
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 61/64).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 176/184):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Em função da análise efetuada, restou ser procedente em parte a infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS - DIMOB.
Em função da documentação anexada aos autos, restou ser procedente em parte a
infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob lançada
pela Fiscalização.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/10/2014 (e-fls. 201), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2014 (e-fls. 204/210) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- Suscita a ocorrência de prescrição intercorrente no presente processo e discorre
sobre o tema.
- No mérito, reitera a alegação de que os rendimentos recebidos a título de aluguel
de pessoas físicas pertencem às suas filhas e indica a juntada da Declaração de Ajuste Anual das
mesmas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado restringe-se à Omissão de
Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física mantida no julgamento de primeira
instância.
Inicialmente, o recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente no
presente processo. Sobre o assunto, deve ser observado o disposto na Súmula CARF no 11, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005462/2008-51

Quanto à infração em exame, considerando que todos os argumentos apresentados
no Recurso Voluntário já foram devidamente apreciados pela primeira instância, adoto as razões
de decidir do acórdão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 181/183):
Cabe neste momento a análise da documentação juntada aos autos pela representante
legal do contribuinte (fls. 67/157).
A representante legal anexou ao processo à fl. 67, a certidão de óbito do contribuinte,
ocorrido em 17/12/2010 ; na fl. 66 consta o Termo de Compromisso de Inventariante
em nome de Vera Lúcia Castro Silva CPF 187.183.962-91 (cônjuge do contribuinte) ;
na fl. 68, consta a certidão de casamento do contribuinte com a Sra. Vera Lúcia Castro
Silva, datada de 30/09/1978; nas fls. 69/81 consta um Instrumento Particular de
Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Parceria Comercial, Assunção de
Obrigações e Outras Avenças, datado de 29/06/1998, firmado entre o contribuinte e sua
esposa e a construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47; nas fls. 82/93
consta um Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Comtrato de Compromisso de
Compra e Venda, Parceria Comercial, Assunção de Obrigações e Outras Avenças,
anteriormente citado e datado de 24/03/1999; nas fls. 94/95 consta um Termo Aditivo
ao Contrato de Serviços de Corretagem datado de 07/04/1999 firmado entre o
contribuinte e sua cônjuge e a pessoa jurídica Megaville Assessoria Imobiliária Ltda
CNPJ 80.548.837/0001-09 ; nas fls. 96/122 constam RGI de vários imóveis, bem como
escrituras.
Nas fls. 105/106 consta o RGI do Escritório n° 1508, localizado no 16o pavimento ou
15o andar , do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio Branco n°
1630, onde consta que a Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47,
em 30/03/2007 vendeu o referido imóvel para a pessoa física Cinthia Gadelha de Castro
Silva CPF 030.834.319-02, tendo sido o registro efetuado em 11/09/2008.
Nas fls. 107/108 consta o RGI do Escritório n° 1907, localizado no 20o pavimento ou
19o andar , do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio Branco n°
1630, onde consta que a Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47,
em 30/03/2007 vendeu o referido imóvel para a pessoa física Thais Gadelha de Castro
Silva CPF 043.825.409-09, tendo sido o registro efetuado em 11/09/2008.
Nas fls. 109/110 consta o RGI do Escritório n° 1908, localizado no 20o pavimento ou
19o andar , do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio Branco n°
1630, onde consta que a Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47,
em 30/03/2007 vendeu o referido imóvel para a pessoa física Thais Gadelha de Castro
Silva CPF 043.825.409-09, tendo sido o registro efetuado em 11/09/2008.
Nas fls. 121/122 consta o RGI do Escritório n° 103, localizado no 2o pavimento ou 1o
andar , do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio Branco n° 1630,
onde consta que a Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47, em
30/05/2007 vendeu o referido imóvel para a pessoa física Cinthia Gadelha de Castro
Silva CPF 030.834.319-02, tendo sido o registro efetuado em 27/12/2007.
Nas fls. 113/114 consta o RGI do Escritório n° 1301, localizado no 14o pavimento ou
13o andar , do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio Branco n°
1630, onde consta que a Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47,
em 22/09/2004 vendeu o referido imóvel para a pessoa física Thais Gadelha de Castro
Silva CPF 043.825.409-09, tendo sido o registro efetuado em 20/12/2004.
Vemos que todas as escrituras foram lavradas em 2007, a exceção da do último
parágrafo (fls. 113/114) lavrada em 22/09/2004.
Feita a análise documental acima, cabe ressaltar que na Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2007 Ano Calendário 2006 Original Completa (ND 07/31.738.689) entregue
em 29/04/2007, objeto da Notificação de Lançamento de fls. 168/173 e constante das
fls. 161/167, constam na Declaração de Bens e Direitos do contribuinte inúmeros bens
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005462/2008-51

imóveis, dentre eles os seguintes: Salas 103, 1508, 1907, 1908 no Centro Empresarial
Glaser, em Curitiba – PR.
Com relação ao alegado pela representante legal do contribuinte (fls. 61/64): de que “a
propriedade dos bens imóveis locados, fica comprovada pelas Escrituras Públicas de
Compra e Venda, bem como Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda e Termos Aditivos anexadas a essa resposta”. Cabe ressaltar que os Instrumentos
Particulares de Compromisso de Compra e Venda e Termos Aditivos anexados ao
presente, estão em nome do contribuinte e de sua cônjuge.
Cabe ressaltar também, que o que parece ter acontecido com relação aos rendimentos
dos aluguéis dos imóveis, objeto da infração em análise, teria sido uma liberalidade do
contribuinte, em repassar os referidos aluguéis as suas filhas, pois de acordo com os
artigos do Código Tributário Nacional Lei 5172/66, transcritos abaixo:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
...................................................................................................................................
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência
........................................................................................................................
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Vemos que qualquer acordo que existisse entre o impugnante e suas filhas relativo a
responsabilidade pelo recebimento dos aluguéis e a conseqüente declaração dos mesmos
em Declaração de Ajuste Anual pertinente, não poderiam ser opostas à Fazenda Pública,
ou seja os rendimentos auferidos pelos aluguéis dos imóveis no ano calendário de 2006,
deveriam compor necessariamente a Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, e não
as de suas filhas. (exceto imóvel fls. 113/114)
Ou seja, de acordo com os RGI anexados ao processo, os bens só foram vendidos pela
Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47 às filhas do impugnante
no ano de 2007, com exceção do Escritório n° 1301 localizado no 14o pavimento ou 13o
andar , do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio Branco n° 1630,
vendido pela a Construtora Andrade Ribeiro Ltda CNPJ 77.800.795/0001-47, em
22/09/2004 para a pessoa física Thais Gadelha de Castro Silva CPF 043.825.409-09,
tendo sido o registro efetuado em 20/12/2004.
Face ao exposto, deve o aluguel pertinente ao Escritório n° 1301 localizado no 14o
pavimento ou 13o andar do Centro Empresarial Glaser, situado na rua Visconde de Rio
Branco n° 1630 ser excluído Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
que serviu de base para a infração constante da fl. 171 de Omissão de Aluguéis
Recebidos de Pessoa Física – Dimob. Ou seja, do valor da infração de R$24.898,35
deve ser subtraído o valor de R$4.673,49 (já descontada a comissão da Administradora)
de acordo com o extrato de fl. 33 e de acordo com a impugnação do interessado (fl. 04).
Desta forma a infração de Omissão de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob,
deve ter seu valor alterado para R$20.224,86 , (R$24.898,35 – R$4.673,49).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005462/2008-51

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 236
DF CARF MF
Original